Tribunal: STJ
Processo: 0258223-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1019051 - SP (2025/0258223-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EMILIANO ANTONIO BARROS BARRETO (PRESO)
ADVOGADA
: NAILSA CARLOS ROCHA - SP436125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS

. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N. 691/STF.
CORPUS
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, em razão da ausência de flagrante ilegalidade e da aplicação da Súmula n. 691
corpus
/STF por analogia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível
contra
habeas corpus
decisão que indefere liminar na origem, especialmente quando não há flagrante
ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula n. 691 do STF estabelece que, em regra, não se admite habeas corpus
contra decisão de relator que indefere liminar em outro
na instância de
habeas corpus
origem, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Não se verifica, no caso concreto, ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a
superação da Súmula n. 691/STF ou a concessão de
de ofício, nos
habeas corpus
termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
5. O exame da matéria pelo STJ, neste momento, implicaria indevida supressão de
instância, pois cabe ao Tribunal de Justiça de origem apreciar o mérito da questão no
julgamento do
lá impetrado.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 691 do STF impede o conhecimento de habeas corpus contra decisão que
indefere liminar em outro habeas corpus na instância de origem, salvo em casos de
flagrante ilegalidade ou teratologia.
Documento eletrônico VDA50425389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:19
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 3382b837-82fa-4bf1-920a-591e60b30e09

2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal
quando não há inauguração da competência da Corte superior.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 105, I, e; CPP, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50425389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:19
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 3382b837-82fa-4bf1-920a-591e60b30e09

AgRg no HABEAS CORPUS No 1019051 - SP (2025/0258223-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EMILIANO ANTONIO BARROS BARRETO (PRESO)
ADVOGADA
: NAILSA CARLOS ROCHA - SP436125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS

. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N. 691/STF.
CORPUS
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, em razão da ausência de flagrante ilegalidade e da aplicação da Súmula n. 691
corpus
/STF por analogia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível
contra
habeas corpus
decisão que indefere liminar na origem, especialmente quando não há flagrante
ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula n. 691 do STF estabelece que, em regra, não se admite habeas corpus
contra decisão de relator que indefere liminar em outro
na instância de
habeas corpus
origem, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Não se verifica, no caso concreto, ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a
superação da Súmula n. 691/STF ou a concessão de
de ofício, nos
habeas corpus
termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA50425393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:13
Código de Controle do Documento: 21939f38-cfd2-4f09-bb20-0673daf150ff

5. O exame da matéria pelo STJ, neste momento, implicaria indevida supressão de
instância, pois cabe ao Tribunal de Justiça de origem apreciar o mérito da questão no
julgamento do
lá impetrado.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 691 do STF impede o conhecimento de habeas corpus contra decisão que
indefere liminar em outro habeas corpus na instância de origem, salvo em casos de
flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal
quando não há inauguração da competência da Corte superior.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 105, I, e; CPP, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EMILIANO ANTONIO BARROS
BARRETO contra a decisão da presidência, que indeferiu liminarmente
,
habeas corpus
em virtude de ausência de flagrante ilegalidade que permitisse a concessão da ordem
de ofício, bem como da incidência da Súmula n. 691/STF, por analogia, ao caso.
A defesa requer a revisão da decisão agravada, reiterando as razões do
e
writ
asseverando que é possível a superação do óbice para concessão da ordem, de ofício.
Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com a concessão da ordem, de ofício
(fls. 54/62).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Conforme relatado, busca-se no presente agravo a reforma da decisão deste
Relator, a fim de reconhecer a nulidade do acórdão condenatório.
Como já lançado na decisão agravada, e a pretensão não pode ser acolhida
pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de
origem, que ainda não julgou o mérito do
originário.
writ
Aplica-se à hipótese o enunciado n. 691 da Súmula do STF:

“Não compete ao Supremo Tribunal Federal
conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do
Documento eletrônico VDA50425393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:13
Código de Controle do Documento: 21939f38-cfd2-4f09-bb20-0673daf150ff

relator que, em habeas corpus requerido a tribunal
superior, indefere a liminar.”

Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A
QUO. SÚMULA N. 691 /STF. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA.
EXPRESSIVA
QUANTIDADE
DE
DROGAS
(18
TABLETES, PESANDO 11,3KG DE MACONHA). PRISÃO
DOMICILIAR. RÉU PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12
ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
assente no sentido de não caber habeas corpus contra
decisão que indefere liminar na origem, na esteira da
Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por
analogia, salvo no caso de flagrante ilegalidade ou
teratologia da decisão impugnada.
[...]
8. Ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar
a superação da Súmula n. 691 do STF.
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 914.866/PR, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o
/7/2024, DJe de
; grifos acrescidos.)
3/7/2024

No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte
Superior.
Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Acrescente-se que, diante da hipótese de
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a impetração nem sequer deve ser conhecida, segundo orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) e do próprio Superior Tribunal de
Justiça (STJ).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
MANDAMUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL
INTERPOSTO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA
EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ART. 105, I, E, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CF. VIOLAÇÃO AO ART.
226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.
MATÉRIA
NÃO
EXAMINADA
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INADMISSIBILIDE DE EXAME DIRETO POR ESTA
CORTE SUPERIOR. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É incabível o exame de habeas corpus
substitutivo de revisão criminal condenação transitada em
julgado, ante a incompetência desta Corte Superior, nos
termos do art. 105, I, e, da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA50425393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:13
Código de Controle do Documento: 21939f38-cfd2-4f09-bb20-0673daf150ff

2. A questão relativa à apontada nulidade, por
inobservância do art. 226 do CPP não foi submetida à
análise do Tribunal de origem, que não se manifestou
sobre o tema. Nesse contexto, fica impedido o exame
direto por esta Corte Superior das questões trazidas no
presente writ, sob pena de se incidir em indevida
supressão de instância.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 867.592/RJ, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
30/11/2023
de
.)
6/12/2023

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE
INDEFERIU LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA N. 691/STF.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU
TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado em favor de condenado, sob a alegação de
constrangimento ilegal na fixação de regime prisional mais
gravoso, apesar das circunstâncias judiciais favoráveis. O
Tribunal de Justiça de origem já havia transitado em
julgado a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é
cabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar
na origem, especialmente quando não há flagrante
ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 691 do STF estabelece que, em regra,
não se admite habeas corpus contra decisão de relator que
indefere liminar em outro habeas corpus na instância de
origem, sob pena de indevida supressão de instância.
4. A jurisprudência do STJ reafirma que o habeas
corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
criminal quando não há inauguração da competência da
Corte superior, conforme previsto no art. 105, I, e, da
Constituição Federal.
5. Não se verifica, no caso concreto, ilegalidade
flagrante ou teratologia que justifique a superação da
Súmula 691/STF ou a concessão de habeas corpus de
ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo
Penal.
6. O exame da matéria pelo STJ, neste momento,
implicaria indevida supressão de instância, pois cabe ao
Tribunal de Justiça de origem apreciar o mérito da questão
no julgamento do habeas corpus lá impetrado.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 980.961/PR, relator Ministro Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
7/5/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50425393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:13
Código de Controle do Documento: 21939f38-cfd2-4f09-bb20-0673daf150ff

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0258223-0
HC 1.019.051 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001488620188260355 1488620188260355 20766282520258260000
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: NAILSA CARLOS ROCHA
ADVOGADA
: NAILSA CARLOS ROCHA - SP436125
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EMILIANO ANTONIO BARROS BARRETO (PRESO)
CORRÉU
: DIMAS DA SILVA SOUZA
CORRÉU
: MARCOS VINICIUS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EMILIANO ANTONIO BARROS BARRETO (PRESO)
ADVOGADA
: NAILSA CARLOS ROCHA - SP436125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551290524119470@
2025/0258223-0 - HC 1019051 Petição : 2025/0067496-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50371328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:29:50
Código de Controle do Documento: 0BB4F48A-CEF1-43DE-B718-E8162E566A8B